Tribunal: TJES
Processo: 5005002-14.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Assistência Social
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005002-14.2021.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: IVETE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DIREITO À SAÚDE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessário a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial (art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A, §§5º e 6º, da Lei nº 1.343/2006), requisito que restou devidamente preenchido nesta hipótese.

2. A inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento no paciente, seja com o objetivo de resguardar a sua incolumidade física, seja com o de resguardar sua própria vida, mormente diante do grave quadro clínico já apresentado.

3. Com relação ao pleito de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem-se que, como cediço, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo princípio da causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária. Posta esta premissa, verifica-se que,
in casu
, não houve comprovação – ou mesmo alegação – de prévio requerimento administrativo e negativa. Ademais, o ora apelante, citado, apresentou contestação por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesas processuais (arguição de incompetência do juízo).

4.

Recurso provido
.
Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação do ESTADO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

DES. RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de ID 12620662, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de internação compulsória ajuizada por
IVETE ALMEIDA
, em favor de seu filho
YAN ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar a internação compulsória do beneficiário, com custeio solidário pelos entes públicos requeridos, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na origem, narrou a autora que seu filho,
YAN ALMEIDA
, é portador de transtorno mental e faz uso abusivo de múltiplas substâncias psicoativas, sendo diagnosticado com esquizofrenia (CID F20) e transtornos decorrentes do uso de drogas (CID F19.2). Informou, ainda, que ele se recusa a realizar tratamento, torna-se frequentemente agressivo com familiares, vizinhos e terceiros, proferindo ameaças e agressões físicas, inclusive contra a própria genitora.

Tentativas anteriores de tratamento restaram infrutíferas, de modo que necessária a sua internação compulsória, conforme laudo médico juntado aos autos.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de ID 12620662, para confirmar a liminar anteriormente deferida e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, para “condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz a promoverem a internação compulsória de
YAN ALMEIDA
, com a disponibilização de leito na rede pública de saúde e, na sua ausência, em clínica especializada da rede privada, às suas expensas, para tratamento adequado e integral do paciente pelo período que for necessário à sua total recuperação, bem como o tratamento ambulatorial após o período de internação”. Condenou ainda os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs a apelação de Id 12620666, sustentando, em síntese, que: I) não se opôs ao pleito de mérito autoral, aduzindo unicamente matéria de ordem preliminar; II) não houve qualquer alegação de que o Estado tenha se negado formal e administrativamente ao fornecimento do tratamento requerido; III) deve ser observado o Princípio da Causalidade, de modo que é indevida a condenação em honorários de sucumbência.

Pois bem. Compulsando os autos originários, sobretudo a exordial e a documentação com ela apresentada, verifica-se a existência do laudo circunstanciado de 12620591, assinado pelo médico psiquiatra
Dr. José Luiz Leal de Oliveira (CRM/ES 7651)
, por meio do qual solicitou a internação compulsória do paciente
YAN ALMEIDA
em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos.

Do referido laudo médico, consentâneo à propositura da demanda, extrai-se que o paciente

“necessita de urgentíssima internação compulsória (sugiro internar no HEAC) ao tratamento psiquiátrico devido a apresentar, apesar da dissimulação durante a investigação, uma evidente atividade delirante-alucinatória com conteúdo persecutório, com comportamento hostil, ameaças, agressões físicas a terceiros e a si próprio”.

Destarte, verifica-se que a inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento no paciente, seja com o objetivo de resguardar a sua incolumidade física, seja com o de resguardar sua própria vida, mormente diante do grave quadro clínico já apresentado.

Feitas essas considerações e lembrando que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal, os artigos 6º e 196 da Constituição Federal impõem aos entes públicos, em regime de solidariedade, a obrigação de arcar com os direitos da saúde da população, visando ao resguardo de sua dignidade humana, tenho que agiu com acerto a sentença recorrida ao impor, neste caso, aos entes estadual e municipal, a obrigação de arcar com os custos referentes à internação compulsória do particular, obrigação esta que, saliente-se, já foi inclusive cumprida pelos entes públicos réus.

Outrossim, importa registrar que para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessário a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial (art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A, §§5º e 6º, da Lei nº 1.343/2006), requisito que restou devidamente preenchido nesta hipótese.

Colaciono, ainda, julgados deste e. Tribunal de Justiça nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação compulsória para tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sua família e a sociedade.

2. Nas ações de internação compulsória para tratamento de dependência química não há como se aferir de plano o seu proveito econômico, admitindo-se, portanto, a fixação do valor da causa por mera estimativa.

3. Considerando a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) de propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo nas ações de internação compulsória, motivo pelo qual, é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

4. Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente.

5. Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado, onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente, perfazendo, com efeito, os requisitos do art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019. 6. Remessa improcedente. Sentença confirmada. (TJ/ES. Remessa Necessária nº0000571-27.2015.8.08.0040. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Robson Luiz Albanez. Data da Publicação: 04/03/24).

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ENTES FEDERADOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 – O STF já reconheceu que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual o ente municipal também tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o fornecimento da internação compulsória (involuntária).

2 – Apelação do Município de São Mateus, desprovida. (TJ/ES. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Apelação Cível nº 0003660-61.2020.8.08.0047 – Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Publicação: 15/12/23).

Por fim, com relação ao pleito de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem-se que, como cediço, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo princípio da causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que,
in casu
, não houve comprovação – ou mesmo alegação – de prévio requerimento administrativo e negativa.

Ademais, o ora apelante, citado, apresentou contestação (id 12620641) por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesas processuais (arguição de incompetência do juízo).

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
alegou sua ilegitimidade passiva e sustentou que o tratamento solicitado seria indevido e que o pedido inicial deveria ser julgado improcedente, resistindo, portanto, ao pleito autoral.

Assim, resta claro que não houve pretensão resistida apenas por parte do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, de modo que, pela aplicação do princípio da causalidade, este não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência à apelada.

Neste sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Cível, conforme se pode observar:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.

2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJ/ES. APELAÇÃO Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação 12/04/24). (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade.

II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.

III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.

IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000844-04.2022.8.08.0030. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 27/03/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE,
a sentença recorrida, tão somente para dela afastar a condenação do ora apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Em Remessa Necessária, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompahar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.